Tribunal: TJBA
Processo: 8000759-02.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000759-02.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): GABRIEL BISPO DA CONCEICAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMBA. EDITAL SAEB 05/2022. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. REVISÃO JUDICIAL DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES DE ILEGALIDADE OU AFRONTA AO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação destinada à anulação de questões da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, com consequente recálculo da pontuação e reclassificação do candidato. O agravante pleiteia a concessão de tutela recursal com base no art. 300 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a anulação de questões específicas de prova objetiva de concurso público, diante de alegações de erro de formulação, ambiguidade e inadequação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853 (Tema 485), com repercussão geral reconhecida, fixa a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, admitindo-se apenas o controle de legalidade e a verificação da compatibilidade das questões com o edital do certame. O STF e o STJ excepcionam a vedação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou evidente desconformidade com o edital (STF, RE nº 1379596, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, AgInt no AREsp 1367746/RJ). No caso concreto, as questões impugnadas (13, 18, 25, 47 e 57) não revelam erro material, ambiguidade ou incompatibilidade manifesta com o edital, sendo inadequado o exame do mérito administrativo pela via judicial. A alegação de ausência de previsão editalícia na questão 18 não procede, pois o conteúdo abordado encontra-se expressamente incluído entre os temas exigidos. As questões 47 e 57 estão em conformidade, respectivamente, com a linguagem técnica do software Microsoft Excel e com o art. 19 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, afastando-se a alegada incorreção. Constatou-se, ainda, que o recorrente não esgotou a via administrativa, deixando de requerer revisão das questões à banca examinadora, o que reforça a inviabilidade do controle judicial. Ausente a probabilidade do direito invocado, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para revisar o conteúdo de questões ou gabaritos de concurso público, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou violação do edital. A ausência de demonstração inequívoca de erro material ou afronta ao edital impede a concessão de tutela de urgência para anulação de questões de prova. O esgotamento da instância administrativa constitui requisito relevante para o controle judicial da legalidade do certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 19. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.06.2015 (Tema 485); STF, RE nº 1379596, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1367746/RJ, DJe 16.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8000759-02.2025.8.05.9000, em que é agravante SAMUEL DOS SANTOS FERREIRA e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.